Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719447-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO MARCOS ALBUQUERQUE SILVA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual (empréstimos bancários – R$ 103.284,00), indeferiu os pedidos do autor/agravante de aditamento ao rol de testemunhas, bem como de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova. Alega, em síntese, que: 1) foi procurado pela Fênix com a proposta de uma portabilidade, tendo a referida empresa posteriormente se passado pelo agravante e, graças à falha na segurança da GMVB, representante do Santander, teve êxito à contratação de dois novos empréstimos; 2) o Santander e sua correspondente GMVB não adotaram os mecanismos de segurança que garantiriam a contratação segura e favoreceram a concretização do golpe pela empresa Fênix; 3) os depoimentos dos representantes do Santander, da empresa Fênix (ou depoimento da informante Júlia) e da empresa GMVB (ou da funcionária Priscila Souza Dutra) guardam relação com a controvérsia apontada e esclarecerão pontos cruciais sobre a prestação do serviço e comprovarão o seu defeito; 4) a inversão do ônus da prova é baseada no fato de que o agravante já demonstrou que o contrato de empréstimo firmado com o Santander não foi assinado por ele, mas sim intermediado e finalizado pela própria Fênix, constituindo uma nulidade na avença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, sejam deferidos os pedidos de instrução probatória “quanto à (i) participação da Fênix no preenchimento e na contratação com o Santander, à título de Correspondente Bancária; (ii) comprovação de que a empresa Fênix agiu com dados sensíveis que deram credibilidade à fraude proposta e que, em falsidade (429, I do CPC) se passaram pelo Agravante para firmar contratos com o Santander; (iii) comprovar o envolvimento da GMVB como Correspondente do Santander na Contratação Fraudulenta e assim, por decorrência lógica e em razão da responsabilidade solidária destes e da teoria do risco e fortuito interno pelas fraudes na contratação virtual, garantir a responsabilidade do Santander pela fraude praticada em prejuízo do Agravante; (iv) reconhecer a legalidade dos pedidos de exibição incidental de provas de acordo com a previsão do artigo 429, II do CPC neste momento processual, visto que provas podem ser requeridas até a Audiência de Instrução e cabe ao Santander demonstrar a autenticidade das cártulas impugnadas; (v) reconhecer que os pontos controvertidos serão esclarecidos com as provas requeridas pois as provas testemunhais comprovam a atuação da Fênix como correspondente bancária do Santander e, quanto ao segundo ponto controvertido, reconhecendo que é dever do Santander e do seu Correspondente comprovarem que adotaram todos os procedimentos de segurança necessários para impedir a fraude na assinatura e na contratação por parte da Fênix que comprovadamente se passou pelo Agravante enquanto intermediava em falsidade outro tipo de negócio; (vi) garantir a inversão do ônus da prova com o deferimento de todas as provas requeridas na Decisão Agravada apesar da omissão quanto à legalidade deles não ter sido sanada nos ED opostos (id 231392650) e da contradição entre o indeferimento do pedido e a declaração de que é necessário que os pontos controvertidos sejam esclarecidos”. É o breve relato. Decido. O recurso não pode ser conhecido. De início, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere os pedidos de aditamento do rol de testemunhas e de inversão do ônus da prova, por ausência de previsão do seu cabimento no rol do art. 1.015 do CPC. Esclareço que, mais especificamente quanto à inversão do ônus da prova, apenas a decisão que determina a sua redistribuição (CPC 373 § 1o) é que é passível de agravo de instrumento, não sendo esse o caso dos autos (em que houve o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova). Nesse sentido: “(...) A interpretação conjunta dos artigos 1.015, inciso XI, e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil é que a decisão sujeita à impugnação imediata é aquela que altera a distribuição estática do ônus da prova, ou seja, a que defere a inversão ou aplica a distribuição dinâmica. A decisão que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e indefere pedido de inversão do ônus da prova, mantendo a regra processual de distribuição do ônus probatório não é atacável por agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1628825, 0725083-39.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) E não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, pois não há risco de inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, pois, acaso reconhecido o cerceamento de defesa (seja em razão do indeferimento do aditamento do rol de testemunhas ou do indeferimento da inversão do ônus da prova), os autos retornarão para reabertura da instrução probatória. Já em relação ao pedido de exibição incidental de documento, trata-se de questão preclusa. Conforme constou da decisão agravada: “(...) a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo autor foi conhecida e acolhida para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a prova testemunhal requerida (ID 214231794), não havendo falar, portanto, em "exibição incidental de documentos". Ademais, este Juízo fixou como único ponto controvertido da demanda a alegada atuação da primeira ré como correspondente bancária do corréu e a existência de vínculo/parceira entre eles na consecução dos empréstimos bancários descritos na exordial (ID 219890901), sendo incabível, portanto, a oitiva de representantes da parte ré para "tratar dos trâmites de segurança nas contratações" ou "apresentar quem foram os operadores, encarregados e agentes de tratamento dos dados do consultente". Quanto à inversão do ônus da prova, é ocioso dizer que esta não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, não se vislumbrando, na espécie, situação de fragilidade do consumidor autor no tocante à possibilidade de produção da prova testemunhal por ele próprio requerida. (...)” No caso, quanto à mencionada cassação da sentença, esta se deu por força do acórdão de ID 214231794 do processo referência, que reconheceu o cerceamento de defesa alegado pelo autor/agravante em razão do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, conforme ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FUNDADA NA FALTA DE PROVA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAR QUE OS EMPRÉSTIMOS FORAM CONCEDIDOS POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não se verifica quando é instaurada controvérsia sobre o fato constitutivo do direito do autor e requerida a produção de prova hábil à sua elucidação. II. Se a alegação de que a instituição financeira concedeu os empréstimos mediante intermediação da empresa de consultoria que lesou o consumidor pode, em tese, respaldar a responsabilidade civil solidária de ambas, a improcedência do pedido, por falta de prova, no contexto do julgamento antecipado do mérito, viola os artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil. III. A produção de prova que se revela potencialmente apta a dirimir a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu. IV. Apelação provida. (Acórdão 1905196, 0702728-82.2020.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Ocorre que, intimadas as partes acerca do retorno dos autos, o autor/agravante insistiu apenas na oitiva de testemunhas e as rés/agravadas nada requereram, tendo, então, o Juízo de origem determinado a apresentação do respectivo rol (ID 217151425, 218449373 e 219890901 do processo referência). Em resposta, o autor/agravante requereu apenas a oitiva da testemunha Julia Lorena Rocha de Oliveira, funcionária da agravada Fênix (ID 225315979 do processo referência). Somente com a constituição de novo advogado é que o autor/agravante voltou a discutir a possibilidade de produção de novas provas (ID 227766840 do processo referência), tendo, então, o Juízo de origem proferido a decisão agravada. Sendo assim, entendo preclusa a oportunidade de o autor/agravante requerer a exibição incidental de documentos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator